Tribunal: STF
Processo: Rcl 56451
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Carmem Ribeiro Nunes Ferreira propôs reclamação constitucional em face de acórdão da 7ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, proferido nos autos de n. 0010293-91.2018.5.03.0033, alegando descumprimento do entendimento firmado por esta Corte no julgamento das ADCs 58 e 59.



    Alega que o ato reclamado está em desconformidade com os paradigmas indicados, no que se refere à necessidade de cumulação de correção monetária pelo índice IPCA-E com juros legais na fase pré-judicial.



    Afirma que, no julgamento das ADCs 58 e 59, foi firmado entendimento no sentido de que deve ser aplicado IPCA-E na fase pré-judicial cumulado com os juros legais do artigo 39, caput, da Lei 8.177, de 1991, e que o ato reclamado afastou a referida cumulação.



    Requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos da decisão reclamada e, ao final, sua cassação.



    É o relatório.



    2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar o processo em condições de julgamento.



    No julgamento conjunto dos paradigmas ora invocados (ADC 58 e ADC 59), esta Corte Constitucional firmou compreensão assim sintetizada:



    EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO DO TRABALHO. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE. ÍNDICES DE CORREÇÃO DOS DEPÓSITOS RECURSAIS E DOS DÉBITOS JUDICIAIS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART. 879, §7º, E ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13. 467, DE 2017. ART. 39, CAPUT E §1º, DA LEI 8.177 DE 1991. POLÍTICA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E TABELAMENTO DE JUROS. INSTITUCIONALIZAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL (TR) COMO POLÍTICA DE DESINDEXAÇÃO DA ECONOMIA. TR COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES DO STF. APELO AO LEGISLADOR. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE JULGADAS PARCIALMENTE PROCEDENTES, PARA CONFERIR INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO AO ART. 879, §7º, E AO ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13.467, DE 2017. MODULAÇÃO DE EFEITOS.



    (…)



    5. Confere-se interpretação conforme à Constituição ao art. 879, §7º, e ao art. 899, §4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467, de 2017, definindo-se que, até que sobrevenha solução legislativa, deverão ser aplicados à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as hipóteses de condenações cíveis em geral (art. 406 do Código Civil), à exceção das dívidas da Fazenda Pública que possui regramento específico (art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009), com a exegese conferida por esta Corte na ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e no RE 870.947-RG (tema 810).



    6. Em relação à fase extrajudicial, ou seja, a que antecede o ajuizamento das ações trabalhistas, deverá ser utilizado como indexador o IPCA-E acumulado no período de janeiro a dezembro de 2000. A partir de janeiro de 2001, deverá ser utilizado o IPCA-E mensal (IPCA-15/IBGE), em razão da extinção da UFIR como indexador, nos termos do art. 29, § 3º, da MP 1.973-67/2000. Além da indexação, serão aplicados os juros legais (art. 39, caput, da Lei 8.177, de 1991).



    7. Em relação à fase judicial, a atualização dos débitos judiciais deve ser efetuada pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia SELIC, considerando que ela incide como juros moratórios dos tributos federais (arts. 13 da Lei 9.065/95; 84 da Lei 8.981/95; 39, § 4º, da Lei 9.250/95; 61, § 3º, da Lei 9.430/96; e 30 da Lei 10.522/02). A incidência de juros moratórios com base na variação da taxa SELIC não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária, cumulação que representaria bis in idem.



    8. A fim de garantir segurança jurídica e isonomia na aplicação do novo entendimento, fixam-se os seguintes marcos para modulação dos efeitos da decisão: (i) são reputados válidos e não ensejarão qualquer rediscussão, em ação em curso ou em nova demanda, incluindo ação rescisória, todos os pagamentos realizados utilizando a TR (IPCA-E ou qualquer outro índice), no tempo e modo oportunos (de forma extrajudicial ou judicial, inclusive depósitos judiciais) e os juros de mora de 1% ao mês, assim como devem ser mantidas e executadas as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês; (ii) os processos em curso que estejam sobrestados na fase de conhecimento, independentemente de estarem com ou sem sentença, inclusive na fase recursal, devem ter aplicação, de forma retroativa, da taxa Selic (juros e correção monetária), sob pena de alegação futura de inexigibilidade de título judicial fundado em interpretação contrária ao posicionamento do STF (art. 525, §§ 12 e 14, ou art. 535, §§ 5º e 7º, do CPC.



    9. Os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais).



    10. Ação Declaratória de Constitucionalidade e Ações Diretas de Inconstitucionalidade julgadas parcialmente procedentes.”



    (ADC 58, ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 07/04/2021) (Grifei)



    No caso, o órgão reclamado concluiu que:



    É fato que o item 6 da ementa do acórdão de julgamento das ADCs 58 e 59 menciona a possibilidade de aplicação do caput do art. 39 da Lei n. 8.177/91, o que significaria a adoção da TRD como fator de atualização monetária em concomitância com o IPCA-E na fase extra judicial. 



    Porém, este Colegiado sedimentou o entendimento de que a parte dispositiva do acórdão (e não a sua ementa) é que deve prevalecer. 



    Nesse sentido, na fase pré-judicial, aplica-se apenas o IPCA-E como fator de atualização, ocorrendo a modulação para a taxa Selic na data do ajuizamento da ação, que engloba a atualização monetária e os juros.



    Embora afirme estar cumprindo a decisão deste Supremo Tribunal, observo que o órgão reclamado não seguiu integralmente as determinações constantes do julgamento das ADCs 58 e 59.



    A decisão proferida por esta Corte é taxativa no sentido de que, “em relação à fase extrajudicial, ou seja, a que antecede o ajuizamento das ações trabalhistas, deverá ser utilizado como indexador o IPCA-E acumulado no período de janeiro a dezembro de 2000. A partir de janeiro de 2001, deverá ser utilizado o IPCA-E mensal (IPCA-15/IBGE), em razão da extinção da UFIR como indexador, nos termos do art. 29, § 3º, da MP 1.973-67/2000. Além da indexação, serão aplicados os juros legais (art. 39, caput, da Lei 8.177, de 1991)”. 



    Conforme bem destacado pelo ministro Gilmar Mendes em decisão proferida nos autos da Rcl. 54.165 (DJe 25/06/2022):



    [...] o posicionamento aderido por esta Corte foi no sentido de determinar que sejam aplicados à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as hipóteses de condenações cíveis em geral (art. 406 do Código Civil), até que sobrevenha solução legislativa.



    Nesses termos, restou decidido que, com relação à fase extrajudicial, o índice a ser aplicado seria o IPCA-E juntamente com os juros legais definidos no art. 39 da Lei 8.177/1991.



    Assim, a aplicação do novo critério de atualização dos créditos trabalhistas, que tem por base a incidência do IPCA-E na fase pré-processual, não exclui a aplicação dos juros legais previstos no caput do art. 39 da Lei n. 8.177/1991.



    Nesse mesmo sentido, cito as decisões monocráticas proferidas por ministros desta Corte em demandas semelhantes: Rcl 50.107, ministra Cármen Lúcia, Dje. 22/10/2021; Rcl 46.724/ES, ministro Roberto Barroso, DJe de 20/04/2021; Rcl 47.606/SP, ministra Rosa Weber, DJe de 07/06/2021; e Rcl 47.156/PR, ministro Alexandre de Moraes, DJe de 10/05/2021.



    3. Do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente a reclamação, passa cassar a decisão reclamada, no que se refere à cumulação de juros de mora e correção monetária na fase pré-judicial, devendo outra ser proferida com observância do julgamento das ADCs 58 e 59.



    4. Comunique-se o órgão reclamado, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte ao processo de origem e dê ciência à parte beneficiária da tramitação desta reclamação.



    5. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 25 de abril de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente